Tribunal: STF
Processo: ARE 1598406
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Adriano Fontana Carvalho interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 70) em face de decisão (eDoc 66) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 56) que esta assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESTRUIR OU DANIFICAR FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (ART. 38 DA LEI N. 9.605/98), DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA (ART. 38-A DA LEI N. 9.605/98) E CORTAR MADEIRA DE LEI (ART. 45 DA LEI N. 9.605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE O LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO LÓGICA. TESE QUE, ADEMAIS, É INSUBSISTENTE. RÉU QUE DANIFICOU ÁREA DE 4,21 HECTARES. PREFACIAL AFASTADA. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUANTO AOS DELITOS DO ART. 38 E 38-A DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDOS TÉCNICOS DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL, DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS AGENTES PÚBLICOS E ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VERSÃO EXCULPATÓRIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS DELITOS DOS ARTS. 38 E 38-A DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. 
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 45 DA LEI N. 9.605/98. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTAR NORMATIVA "MADEIRA DE LEI" QUE CONFIGURA NORMA PENAL EM BRANCO. INEXISTÊNCIA DE ATO DO PODER PÚBLICO A REGULAMENTAR O CONCEITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PORTARIA QUE LISTA ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO COMO COMPLEMENTO, SOB PENA DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 53, II, "C", DA LEI N. 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA, CONSUBSTANCIADA EM RELATÓRIOS OFICIAIS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS, QUE ATESTA O CORTE DE ESPÉCIES DA FLORA EFETIVAMENTE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. MAJORANTE MANTIDA. 
REFORMA DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA ABSOLVIÇÃO POR UM DOS CRIMES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS DELITOS REMANESCENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR 1/6. SUMULA 659, STJ. PENA REDIMENSIONADA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 62), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente assim se manifestou o tribunal de origem:

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à questão da autoria delitiva, que, por sua vez, o apelante busca infirmar através de negativa genérica apresentada em juízo, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo. 
Ocorre que a versão exculpatória apresentada pelo recorrente em sede judicial mostra-se completamente isolada nos autos, notadamente quando do cotejo dos elementos investigativos vis-à-vis a prova oral. Nessa senda, para evitar indesejável tautologia, me reporto à sentença a quo, adotando as transcrições dos depoimentos, conforme lá transcritas:
[...]
Com efeito, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, o arcabouço probatório demonstra, de forma segura, o envolvimento do réu. Na fase investigativa, ao ser ouvido pela autoridade policial ambiental, o apelante não apenas se identificou expressamente como "proprietário do imóvel alvo da fiscalização ambiental" (evento 76, OUT2; fl. 9 e 10), como também, em momento posterior, durante audiência de conciliação administrativa, aceitou a proposta de celebração de termo de compromisso para reparação do dano ambiental (evento 76, OUT2, fls. 21 a 26), demonstrando seu vínculo delitivo para além da mera propriedade da área degradada, inobstante o reconhecimento de sua responsabilidade pelos ilícitos. 
A tentativa defensiva de atribuir a responsabilidade pelos danos a terceiros não identificados, supostamente "caçadores de javali", não ultrapassa o campo das meras conjecturas e ilações, pois desprovida de qualquer suporte probatório. Caberia à defesa, nos termos do que preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus de demonstrar tal alegação excludente, do qual manifestamente não se desincumbiu. 
Corroborando o nexo de autoria, os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares ambientais Jeferson Cavalet e Josué Alvino Zellner revelaram-se firmes, coesos e harmônicos entre si, confirmando as circunstâncias da fiscalização e a extensão da degradação perpetrada. Embora não tenham sido testemunhas oculares do desmatamento, seus relatos sobre o processo investigativo, amparados em dados técnicos e na verificação in loco, são essenciais para a elucidação dos fatos e encontram sólido respaldo nos demais elementos probatórios. A jurisprudência dos tribunais superiores, pacificada neste ponto, reconhece a idoneidade do depoimento de policiais como meio de prova:
[...]
Destarte, o conjunto harmônico de elementos probatórios, consubstanciado na confissão extrajudicial quanto à propriedade do imóvel, na assunção expressa da responsabilidade pela reparação do dano ambiental na esfera administrativa, na prova testemunhal coesa e nos laudos técnicos, forma um quadro probatório seguro, robusto e suficiente para afastar peremptoriamente a aplicação do princípio in dubio pro reo e manter incólume a condenação proferida em primeiro grau no que tange aos crimes dos artigos 38 e 38-A da Lei n. 9.605/98.

Desse modo, para acolher as teses defensivas – afronta ao “art. 5º, LVII, da Constituição Federal” com “consequente absolvição do recorrente, nos termos dos artigos 397, III e 386, VII, do Código de Processo Penal”, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência, bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 

Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos: 

Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.
    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada.
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.453.423 AgR  ministro Presidente – grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998. PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.
III Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.505.997 AgR  ministro Cristiano Zanin – grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente